Tribunal: TJDFT
Processo: 0727767-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NULIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO DEMONSTRADA. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A concessão da tutela de urgência dependerá da existência indissociável de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC.
2. Em consulta aos autos, não foi possível verificar a probabilidade do direito pleiteado pela recorrente, na medida em que, até o presente momento, não existem elementos suficientes para demonstrar a ocorrência da falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira agravada na realização do contrato de empréstimo consignado entabulado com a agravante, o que deverá ser elucidado com a adequada instrução do processo.
3. Nas hipóteses em que a probabilidade do direito não é demonstrada de plano, exigindo dilação probatória acerca da questão controversa, resta inviável o deferimento do pedido de concessão de tutela de urgência, motivo pelo qual a decisão agravada deve ser preservada.
4. Recurso conhecido e não provido.